Tribunal: TJMT
Processo: 1015362-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015362-47.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ - JACIARA
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADA: GENY VITORINO DE SOUZA
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de Contrato, Restituição de Valores em Dobro c/c Reparação por Danos Morais no 1001750-12.2020.8.11.0010, da 2a Vara Cível de Jaciara/MT, ajuizada por GENY VITORINO DE SOUZA, em que se deferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte autora para determinar que o requerido exiba a via original, ou devidamente autenticada, do suposto instrumento contratual e extrato correspondente ao valor transferido ou depositado em favor da autora, bem como comprovante de saque pela autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Id. no 51463469).
O agravante narra que a decisão proferida pelo Juiz “a quo”, determinou que a instituição financeira exiba a via original, ou devidamente autenticada, do suposto instrumento contratual e extrato correspondente ao valor transferido ou depositado em favor da agravada, bem como comprovante de saque pela agravada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
No entanto, sustenta que o prazo determinado se faz desarrazoado diante das complexidades dos procedimentos que deverão ser adotados, se fazendo imperioso a dilação de tal prazo de no mínimo 30 (trinta) dias, para a garantia do correto e tempestivo cumprimento da ordem judicial.
Defende que a multa arbitrada é por demais excessiva e poderá configurar no presente caso concreto um enriquecimento sem causa da agravada, devendo ser reduzida para o valor diário de R$ 100,00 (cem reais), limitando ao prazo máximo de 30 (trinta) dias/multa, face o princípio da razoabilidade.
Requer a concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso, para reformar a r. decisão do juízo “a quo”, e consequentemente seja determinado a dilação do prazo de no mínimo 30 (trinta) dias, para o cumprimento da tutela antecipada, ante o exíguo prazo concedido pelo Juiz singular e seja determinada redução da multa astreintes para o valor diário de R$ 100,00 (cem reais), limitado ao prazo máximo de 30 (trinta) dias/multa, diante da faculdade concedida no artigo 537, § 1o, I do Código de Processo Civil (Id. no 51463467).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Contudo, em uma análise perfunctória que a espécie permite, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da pretendida tutela, porque a instituição financeira tem o dever de informação e, consequentemente, o de exibir os documentos solicitados pelos clientes referentes à relação jurídica estabelecida entre eles.
Esta obrigação decorre de lei e não se extingue ainda que a instituição financeira já tenha entregado cópias dos documentos em momento oportuno.
Desta forma, o Banco não pode se recusar a fornecer os contratos/documentos, nem impor condicionantes, considerando os princípios da boa-fé objetiva e cooperação, já que esse ônus imposto à instituição bancária decorre da atividade que desenvolve.
E, por ora, nada há a alterar no que se refere ao prazo e à multa diária fixados pelo magistrado de primeiro grau para que a instituição financeira proceda à juntada da aludida documentação.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo/ativo ao recurso, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora